Tribunal: STF
Processo: RE 1579710
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Duodécimo. Base de cálculo. Inclusão de recursos do Fundeb. Recurso provido.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto pela Câmara Municipal de Nova Serrana contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que manteve sentença autorizando a exclusão dos valores do Fundeb da base de cálculo do duodécimo a ser repassado ao Poder Legislativo municipal.



    2. A recorrente pleiteia o provimento do recurso, argumentando que a decisão recorrida contraria o art. 29-A da Constituição da República, o qual disciplina o cálculo e repasse dos recursos orçamentários do Executivo ao Legislativo, e que os recursos do Fundeb, sendo próprios e resultantes de transferências constitucionais, devem integrar a base de cálculo.



    3. O Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Serrana julgou procedente o pedido inicial para excluir as verbas do Fundeb da base de cálculo do duodécimo. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais manteve essa decisão, sob o fundamento de que os recursos do Fundeb não podem ser utilizados para fins diversos de suas destinações constitucional e legalmente definidas. Embargos de declaração foram providos parcialmente apenas para modular os efeitos da decisão.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se os recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) devem integrar ou não a base de cálculo do duodécimo devido ao Poder Legislativo municipal, nos termos do art. 29-A da Constituição da República.



    III. Razões de decidir



    5. A jurisprudência das Turmas do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que as verbas municipais repassadas ao Fundeb integram a base de cálculo do duodécimo devido ao Poder Legislativo municipal, consoante dispõe o art. 29-A da Constituição da República.



    6. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal diverge da interpretação adotada pelas instâncias ordinárias, que consideraram a destinação específica do Fundeb como impeditivo para sua inclusão na base de cálculo do duodécimo.



    IV. Dispositivo



    7. Recurso extraordinário provido para, reformando o acórdão da Corte de origem, julgar improcedente a pretensão do Município de excluir os recursos destinados ao Fundeb da base de cálculo dos duodécimos devidos ao Poder Legislativo municipal.



DECISÃO



    1. Trata-se, na origem, de ação declaratória em desfavor da Câmara Municipal de Nova Serrana na qual se pleiteia a exclusão pelo Município de Nova Serrana dos valores do Fundeb da base de cálculo do duodécimo (e-doc. 2).



    2. O Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Serrana julgou “PROCEDENTE o pedido inicial para autorizar a exclusão das verbas que compõem o FUNDEB da base de cálculo do duodécimo a ser repassado à Câmara Municipal de Nova Serrana, a partir da publicação desta sentença”(e-doc. 153, p. 4; grifos no original).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais manteve a decisão de 1º Grau na forma assim ementada:



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, FINANCEIRO E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – REPASSE DE DUODÉCIMOS A CÂMARA MUNICIPAL – INCLUSÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL – SENTENÇA MANTIDA, EM REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO. 



    - Os recursos do FUNDEB, independentemente da origem, não podem ser utilizados para fins diversos de suas destinações constitucional e legalmente definidas, sendo indevida, destarte, a inclusão desses valores para composição da base de cálculo do duodécimo repassado a Câmara Municipal” (e-doc. 179; grifos no original).



    4. Os embargos de declaração opostos foram providos tão somente para modular os efeitos da decisão, eis a ementa do acórdão:



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DEVOLVIDAS À INSTÂNCIA REVISORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO – ANUÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA – POSSIBILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE. 



    - Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado mas, por outro lado, havendo anuência da parte contrária quanto a pedido de modulação dos efeitos da decisão, devem ser os embargos de declaração acolhidos, em parte, para conferir eficácia prospectiva ao aresto embargado, na forma acordada entre os litigantes” (e-doc. 207; grifos no original).



    5. No recurso extraordinário, a Câmara Municipal de Nova Serrana/MG aponta que “a decisão recorrida contraria o disposto no artigo 29-A da Constituição Federal, que disciplina a forma de cálculo e repasse dos recursos orçamentários do Executivo ao Legislativo municipal” (e-doc. 213); além dos arts. 5º, inc. XXXV, e 102 da Constituição da República. 



    5.1 Compreende que “os recursos provenientes dos municípios que integram o FUNDEB são recursos próprios, resultantes de transferências constitucionais, portanto, receitas públicas, cujo titular, evidentemente, é o município e que, por uma facilidade operacional, são retidos na fonte, por isto não entram financeiramente no caixa, mas contabilmente são receitas públicas orçamentárias” (e-doc. 213, p. 12; grifos no original).



    5.2. Pede o provimento do recurso “a fim de reconhecer a ilegalidade da exclusão das receitas do FUNDEB da base de cálculo dos duodécimos repassados ao Poder Legislativo Municipal, com a consequente aplicação dos entendimentos já consolidados por essa Corte Suprema, especialmente nos julgados em casos análogos envolvendo outros municípios, restaurando, assim, a plena eficácia dos princípios constitucionais da separação, independência e autonomia entre os Poderes” (e-doc. 213, p. 13; grifos no original).



    6. Em contrarrazões, o recorrido sustenta: (i) a inexistência de repercussão geral; (ii) tratar-se de eventual ofensa meramente reflexa à Constituição; (iii) a falta de prequestionamento; e (iv) a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Pede: “a) O não conhecimento do Recurso Extraordinário, em razão da ausência dos pressupostos constitucionais de admissibilidade; b) Subsidiariamente, se conhecido, o desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente o acórdão recorrido, que reconheceu a exclusão dos recursos do FUNDEB da base de cálculo dos duodécimos repassados à Câmara Municipal” (e-doc. 216, p. 4).



    É o relatório.



    Decido.



    7. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão atacado:



    “(...) A solução da controvérsia recursal depende da verificação da legalidade do decote dos valores atinentes ao FUNDEB do repasse, efetuado pelo Apelado, de duodécimos, em favor da Apelante. 



    Os artigos 29-A e 168, ambos da Carta Magna, assim dispõem:



    (...)



    Observa-se, portanto, que o cálculo dos valores repassados ao Poder Legislativo Municipal deve ter por base a receita consolidada pela municipalidade no exercício anterior, na forma dos artigos 153, § 5º; 158 e 159, todos também da CR/88. 



    O FUNDEB, por sua vez, tem previsão específica no artigo 60, do ADCT:



    (...)



    A matéria se encontra disciplinada, infraconstitucionalmente, na Lei Federal nº 11.494/07, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de que trata o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 



    À luz desses dispositivos, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que "os recursos do FUNDEB, independentemente da origem, não podem ser utilizados para fins diversos de suas destinações constitucional e legalmente definidas, isto é, a educação básica e a remuneração dos professores, sob pena, inclusive, de violação do disposto no art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar n. 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal)" (RMS nº 44.795/MG). 



    Assim o fez por considera que que a transferência do FUNDEB não se caracteriza como receita pública, por possuir destinação específica, não possuindo a Câmara Municipal o direito de perpetuar o repasse de forma integral, assim como postulado no caso concreto. 



    Tal entendimento vem sendo albergado pela jurisprudência deste Tribunal, inclusive de seu Órgão Especial. Confira-se: 



‘MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA PELO TCE/MG. REPASSE DUODECIMAL AO PODER LEGISLATIVO. INCLUSÃO DAS VERBAS RELATIVAS AO FUNDEB NA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMG. SEGURANÇA CONCEDIDA. - O art. 23 da Lei 12.016/2009 prevê que o prazo para impetração do Mandado de Segurança é de 120 dias, contados da ciência do ato impugnado, sendo certo que, tendo sido respeitado referido prazo quando da ciência do deferimento da medida cautelar, não há que se falar em ocorrência de decadência do direito. - Consoante entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RMS 44.795/MG, "os recursos do FUNDEB, independentemente da origem, não podem ser utilizados para fins diversos de suas destinações constitucional e legalmente definidas", sendo indevida, portanto, a inclusão dos respectivos valores para composição da base de cálculo do duodécimo repassado à Câmara Municipal. - Segurança concedida’. (Mandado de Segurança nº 1.0000.19.038935-3/000, Relator: Des. Moacyr Lobato, julgamento em 14/08/2019, publicação da súmula em 21/08/2019). 



    A partir desses precedentes, firmou-se, neste Sodalício, jurisprudência firme no sentido da impossibilidade de se incluir o FUNDEB na base de cálculo dos duodécimos destinados a Câmara Municipal, a tanto não bastando, para derruí-la, julgado isolado do Supremo Tribunal Federal, sem força vinculante. 



    De rigor, portanto, a manutenção da sentença objeto de reexame, que julgou procedente o pedido inicial. 



    Acrescente-se, ainda, que a parte Ré se encontra liberada de arcar com as custas processuais, em virtude das disposições contidas no artigo 10, inciso I, da Lei Estadual n.º 14.939/2003 e a verba honorária foi arbitrada em montante razoável. 



    Por tais fundamentos, em reexame necessário, mantenho a respeitável sentença proferida, desprovendo o recurso voluntário interposto pela Ré. Majoro para R$2.000,00 (dois mil reais) a verba honorária sucumbencial total.” (e-doc. 179, p. 3-6; grifos no original).



    8. Da observação detalhada dos fundamentos da decisão colegiada, entendo que a pretensão recursal merece acolhida, porquanto a jurisprudência das Turmas do Supremo Tribunal Federal, é assente no sentido de que as verbas municipais repassadas ao Fundeb integram a base de cálculo do duodécimo devido ao Legislativo municipal, consoante dispõe o art. 29-A da CRFB.



    9. Nesse sentido foi a decisão unânime da Segunda Turma: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REPASSE DUODECIMAL AO PODER LEGISLATIVO. INCLUSÃO DAS VERBAS RELATIVAS AO FUNDEB NA BASE DE CÁLCULO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – As verbas municipais repassadas ao Fundeb integram a base de cálculo do duodécimo devido ao Legislativo municipal, consoante dispõe o art. 29-A da Constituição. Precedente. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.285.471-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 11/03/2021).



    10. A mesma compreensão obteve a Primeira Turma:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. DUODÉCIMO. BASE DE CÁLCULO. FUNDEB. RECURSOS MUNICIPAIS PRÓPRIOS. TRANSFERÊNCIAS. ARTIGO 29-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA, REFORMANDO O ACÓRDÃO RECORRIDO, DENEGAR A SEGURANÇA.” 



    (RE nº 985.499/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/08/2020, p. 1º/09/2020; grifos no original).



    11. Aponto, ainda, ementas de decisões da e. Ministra Cármen Lúcia e do e. Ministro Luiz Fux, que reforçam tal entendimento. Eis o teor dos julgados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REPASSE DE DUODÉCIMOS AO LEGISLATIVO MUNICIPAL. CÁLCULO: INCLUSÃO DO FUNDEB. OBSERVÂNCIA DO ART. 29-A DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” 



    (RE nº 1.311.497/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, monocrática, j. 19/03/2021, p. 23/03/2021). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO FINANCEIRO. PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. DUODÉCIMOS. BASE DE CÁLCULO. RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB. INCLUSÃO. NECESSIDADE. ARTIGO 29-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.”



    (RE nº 1.519.471/MG, Rel. Min. Luiz Fux, monocrática, j. 23/10/2024, p. 24/10/2024; grifos no original).



    12. Em reforço, trago também decisões de outros ministros: RE nº 1.560.559/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, monocrática, j. 29/07/2025, p. 30/07/2025; RE nº 1.500.592/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, monocrática, j. 28/06/2024, p. 1º/07/2024; RE nº 1.485.494/RN, Min. Alexandre de Moraes, j. 29/04/2024, p. 30/04/2024; RE nº 1.471.077/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 1º/02/2024, p. 02/02/2024; RE nº 1.392.468/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 1º/09/2022, p. 02/09/2022.



    13. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão da Corte de origem, dar provimento à apelação e julgar improcedente a pretensão do Município de excluir os recursos destinados ao Fundeb da base de cálculo dos duodécimos devidos ao Poder Legislativo municipal. Ficam invertidos os ônus da sucumbência (e-doc. 179, p. 6).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator